Tribunal: TJBA
Processo: 8039282-88.2023.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8039282-88.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: JUSCIMARIO DE ALMEIDA DAMASCENO e outros

Advogado(s)
:

IMPETRADO: JUIZ DA VARA CRIMINAL DE CANDEIAS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

PENAL. PROCESSO PENAL
.
HABEAS CORPUS
. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM 20/11/2022
.
ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO.

DESARRAZOADA
.
PROCESSO COM TRAMITAÇÃO REGULAR. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE
.
EXCESSO PRAZAL NÃO CARACTERIZAD
O.
FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PREVENTIVO E DE INEXISTÊNCIA DE MOTIVOS PARA QUE A PRISÃO CAUTELAR DO PACIENTE SEJA MANTIDA.
INOCORRÊNCIA
. PRESENTES INDÍCIOS DE AUTORIA. VIA ESTREITA
DO HABEAS CORPUS
IMPOSSIBILITA O EXAME APROFUNDADO DE PROVAS. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS E REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. GRAVIDADE EM CONCRETO CONSUBSTANCIADA. PERIGO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INAPLICABILIDADE,
IN CASU
, DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.
ORDEM DENEGADA
, EM HARMONIA COM A PROCURADORIA DE JUSTIÇA.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº.8039282-88.2023.8.05.0000, figurando como

Impetrante
a
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
,
em favor do Paciente
JUSCIMARIO DE ALMEIDA DAMASCENO
, e impetrado o
JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CANDEIAS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER e DENEGAR a ordem de
habeas corpus
, nos termos do voto do Relator
.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

José Alfredo Cerqueira da Silva

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

10